Tribunal: TJSP
Processo: 2134642-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO, EM CONTEXTO DE CALAMIDADE PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 28 porções de maconha, com peso de 43,37 gramas e173 porções de

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO, EM CONTEXTO DE CALAMIDADE PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 28 porções de maconha, com peso de 43,37 gramas e173 porções de maconha, com peso de 289,08 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de um caderno contendo anotações e uma balança de precisão e com envolvimento de adolescente. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente porque presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito 5. Preventiva decretada com observância da sistemática processual vigente, pelo que não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, 6. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020. Paciente não pertencente ao chamado grupo de risco. Ausência de comprovação de que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere, tampouco de presença dos requisitos do art. 318 do CPP e risco iminente à saúde do paciente, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. 7. Demais questões (v.g negativa da prática delitiva pelo paciente) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 8. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.